Tribunal: TJDFT
Processo: 0739074-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS E CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. MEDIDA GENÉRICA E INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas e fintechs para localização e penhora de valores em nome do executado, nos autos de cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar a expedição de ofícios a instituições financeiras digitais e corretoras de criptomoedas para localização de ativos do devedor; e (ii) estabelecer se a alegação genérica de esgotamento das diligências tradicionais justifica a adoção da medida atípica requerida.
III. Razões de Decidir
3. O SISBAJUD, desde o Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 e as inovações implementadas pelo CNJ em 2021, abrange instituições financeiras tradicionais, fintechs e plataformas digitais autorizadas pelo Banco Central, tornando desnecessária a expedição indiscriminada de ofícios físicos.
4. A efetividade da execução exige demonstração concreta da utilidade das medidas atípicas pleiteadas. Alegações genéricas não justificam a imposição de diligências adicionais que representem duplicação de esforços já realizados por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis.
5. A ausência de indícios específicos de que o devedor possua ativos nas instituições indicadas, aliada à probabilidade de ineficácia da diligência, inviabiliza a adoção da providência requerida, sob pena de sobrecarga ao Poder Judiciário e às instituições financeiras.
6. A atuação judicial é subsidiária e deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação processual, não podendo substituir a iniciativa diligente do credor na busca pela satisfação do crédito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofícios a fintechs e corretoras de criptomoedas depende da demonstração concreta da utilidade e efetividade da medida, não sendo suficientes alegações genéricas de esgotamento das diligências tradicionais. 2. O SISBAJUD, após as atualizações promovidas pelo CNJ, abrange instituições financeiras digitais autorizadas pelo Banco Central, tornando desnecessária a duplicação de diligências."
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 17, 139, IV, 772, III, 773.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1863875, 0712557-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024, DJe 26.05.2024. TJDFT, Acórdão no 2035042, 0705934-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 02.09.2025. TJDFT, Acórdão no 2034934, 0720884-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 02.09.2025.